Tribunal: STJ
Processo: 5002636-91.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912910 - SC(2025/0136837-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL
- ASABB
ADVOGADOS
: FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC.
ART. 932,
RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCESSUAL
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO
BANCO DO BRASIL - ASABB não conhecido. Agravo de HASSE
ADVOCACIA E CONSULTORIA conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55097719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a0451b4b-a089-4f32-9aa6-71a3165f665a

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:37:15
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: a0451b4b-a089-4f32-9aa6-71a3165f665a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2912910 - SC(2025/0136837-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVANTE
: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL
- ASABB
ADVOGADOS
: FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC.
ART. 932,
RAZÕES GENÉRICAS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PROCESSUAL
CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS.
SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos
da decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem
importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor
das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
3. Agravo em recurso especial de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO
BANCO DO BRASIL - ASABB não conhecido. Agravo de HASSE
ADVOCACIA E CONSULTORIA conhecido para conhecer em parte do
recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recurso especial interpostos por HASSE
ADVOCACIA E CONSULTORIA e por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO
BRASIL - ASABB contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de
, assim ementado:
Santa Catarina

Documento eletrônico VDA54117883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: ff9e97d6-2d46-45c0-adf5-6fa10d03f81f

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
SENTENÇA
DE
PROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ARGUMENTOS DE FATO E DE
DIREITO DEVIDAMENTE PRESENTES NAS RAZÕES DE APELAÇÃO.
RECURSO DO RÉU. DUPLA INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO
CONHECIMENTO
DA
SEGUNDA
INSURGÊNCIA.
PRELIMINARES.
1)
COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO PARA JULGAR O
RECURSO. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DAS CÂMARAS DE DIREITO CIVIL.
PROCESSO QUE TRATA SOBRE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. 2) INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. TESE RECHAÇADA.
CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ABUSIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA
DA CONTRATADA EM RELAÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE
ABRANGÊNCIA NACIONAL. 3) COISA JULGADA E LITISPENDÊNCIA. NÃO
ACOLHIMENTO. TITULO JUDICIAL OMISSO QUANTO AO PEDIDO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VIABILIDADE DE
REITERAÇÃO DO PEDIDO EM AÇÃO AUTÔNOMA. 4) ILEGITIMIDADE
PASSIVA. INSUBSISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO QUE AUTORIZA O
CAUSÍDICO DESTITUÍDO A PROPOR AÇÃO AUTÔNOMA PARA REQUERER O
PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. 5) AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO QUE POSSIBILITA
O AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. MÉRITO. ALEGADA A
INVIABILIDADE
DE
ARBITRAR
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
ACOLHIMENTO. PLEITO DE ARBITRAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL
CABÍVEL
SOMENTE
NA
HIPÓTESE
DE
CONTRATO
DE
RISCO
REMUNERADO EXCLUSIVAMENTE POR SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTE
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE
HONORÁRIOS
CONVENCIONAIS
QUE
PREVIA
RETRIBUIÇÃO
DOS
SERVIÇOS PRESTADOS POR FASES PROCESSUAIS, QUE NÃO FOI OBJETO
DA AÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INAUGURAL QUE SE IMPÕE.
SENTENÇA REFORMADA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS INVERTIDOS. RECURSO
PROVIDO" (e-STJ fl. 3.313).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 3.340/3.342
).
No primeiro recurso (e-STJ fls.
), interposto com fundamento
3.358/3.376
nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA, aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes
dispositivos com as respectivas teses:
(i) artigo 1.022, II e parágrafo único, I, do Código de Processo Civil aduzindo
que teria havido negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem foi
omisso ao não se manifestar sobre a tese firmada por esta Corte Superior relativa ao
tema controvertido;
(ii) artigos 85, §§ 1o, 2o, e 20 do Código de Processo Civil, e 22 da
defendendo que a decisão recorrida negou vigência ao direito do
Lei no 8.906/1994,
advogado ao recebimento de honorários devidos pelo serviço prestado em demanda
judicial após a revogação do mandato no curso do processo, o que lhe suprimiu a
possibilidade do recebimento da verba honorária sucumbencial.
Aduz que foi impedido de atuar no processo, assim como não pode pleitear
os honorários em face da parte demandada nos autos da ação originária.
No segundo recurso (e-STJ fls.
), interposto com fundamento no
3.490/3.500
III, "a", da Constituição Federal, a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO
art. 105,
BANCO DO BRASIL - ASABB aponta violação dos artigos 85, §§ 2o e 6o, do Código de
Documento eletrônico VDA54117883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: ff9e97d6-2d46-45c0-adf5-6fa10d03f81f

Processo Civil, defendendo, em síntese, que o acórdão recorrido não observou o
parâmetro preferencial para o arbitramento de verba sucumbencial, no caso, o
proveito econômico obtido.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls.
e e-STJ
3.547/3.564
3.566/3.590
), os recursos foram inadmitidos na origem (e-STJ fls.
e e-STJ fls. 3.61
3.609/3.611
), ensejando os presentes agravos.
4/3.615
É o relatório.
VOTO
1) Agravo em recurso especial de HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
Registra-se que o tribunal de origem se pronunciou acerca dos pontos
levantados pela recorrente, mesmo que de modo breve, afastando os argumentos
deduzidos que, em tese, seriam capazes de infirmar a conclusão adotada.
Como se sabe, cabe ao julgador apreciar os fatos e as provas da demanda
segundo seu livre convencimento, declarando, ainda que de forma sucinta, os
fundamentos que o levaram a solucionar a lide.
Desse modo, o não acolhimento das teses ventiladas pela parte recorrente
não significa omissão ou deficiência de fundamentação da decisão, ainda mais quando
o aresto aborda todos os pontos relevantes da controvérsia, como na espécie.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
PROCESSUAL. DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA EXECUTADA. PRECLUSÃO.
OCORRÊNCIA. REVISÃO.
TEORIA MENOR. OBSTÁCULO
SÚMULA N. 7/STJ.
AO RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA
CORTE.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
SÚMULA 83/STJ.
JURÍDICA. REQUISITOS CONSTATADOS. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS.
PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS
SÚMULA 7/STJ.
DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS
ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
MULTA DO
§ 4o, DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.021,
ANÁLISE CASUÍSTICA. NÃO OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE.
CPC/2015.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram
submetidas, ainda que tenha decidido contrariamente à pretensão da parte.
Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se
confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação
jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2.(...)"
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp 2.205.438/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
13/2/2023,
16/2/2023

No que se refere aos dispositivos legais supostamente violados, observa-se
que as conclusões do tribunal de origem decorreram inquestionavelmente da análise
da interpretação de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos
autos, o que se pode aferir da leitura dos fundamentos do julgado atacado, ora
colacionados na parte que interessa:
Documento eletrônico VDA54117883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: ff9e97d6-2d46-45c0-adf5-6fa10d03f81f

"Sustenta o banco apelante a ausência do dever de pagar
honorários de sucumbência, em razão dos serviços prestados na defesa dos
interesses da então contratante nos autos da ação de cobrança n. 0042939-
58.2013.8.21.0008, que tramitou na 2a vara cível da comarca de Jaraguá do
Sul, porquanto a rescisão ocorreu por justo motivo (fim do contrato
emergencial).
Além disso, sustentou que já realizou os pagamentos devidos,
, sendo inviável o arbitramento de
conforme previsão contratual
honorários sucumbenciais.
Importante ressaltar que a discussão relativa aos aspectos do
contrato administrativo e a licitude do encerramento da relação jurídica
havida com o apelado foi objeto de análise da ação n. 030816-
04.2016.8.24.0036, de forma que a presente demanda discute, tão somente,
o direito do recorrido ao recebimento dos honorários de sucumbência.
adianta-se.
Razão lhe assiste,
Com efeito, em que pese o entendimento anteriormente adotado
por este Relator em ações desta espécie, que envolvem o interesse das
mesmas partes, houve detida reanálise da matéria de fundo, influindo na
necessária modificação da posição inicialmente professada.
Segundo recente julgado proferido pela Corte da Cidadania, o
ajuizamento da ação de arbitramento de honorários de sucumbência é
possível somente na hipótese em que a remuneração tenha sido ajustada,
exclusivamente, pela sucumbência da parte adversa, em contrato de risco.
Em casos tais, a retribuição dos advogados contratados se
concretizaria apenas por meio da sucumbência da parte vencida, senão
vejamos: (...)
Tal hipótese, entretanto, não se amolda ao caso em análise.
Frisa-se que os honorários contratuais são aqueles ajustados
entre a parte e seu advogado com base no princípio da livre negociação,
enquanto a verba de sucumbência é devida ao causídico pelo perdedor da
ação e deixado pelo Juízo nos limites previstos na Lei Processual (art. 85, do
CPC).
Sobre o assunto, o
da
estabelece que: 'A
art. 22
Lei 8906/94,
prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos
honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de
sucumbência'.
Da leitura do contrato firmado entre os litigantes (anexos
II e III), observa-se que há previsão expressa quanto às 'regras de
remuneração', segundo aplicação das 'tabelas de regra de
remuneração', considerando as 'fases processuais' e os atos
.
processuais havidos (evento 1, contrato 7, da origem)
Nota-se que as regras de remuneração foram devidamente
explicitadas, indicando-se o valor (percentual, piso e teto)
correspondente a cada fase processual cumprida (evento 1, contrato
7, p. 9-16, da origem).
A propósito, não se vislumbra insurgência da apelada no sentido
de que não recebeu os honorários contratuais ajustados, visto que o desejo
expresso na ação é o arbitramento dos honorários sucumbenciais
eventualmente devidos nos processos em que defendeu os interesses do
banco requerido.
Desse modo, busca a autora o recebimento de valores que
nem sequer haviam sido fixados na época da revogação da
procuração, os quais, caso arbitrados na ação em que atuou, deverão
ser exigidos nos termos dos itens 8.4 e 8.8 do contrato, mediante
rateio entre os advogados ou sociedades de advocacia que tenham
atuado no feito (evento 1, contrato 6, p. 15-16, da origem)" (e-STJ fls.
- grifou-se).
3.310/3.311

Nesse contexto, não há como afastar a incidência das Súmulas nos 5 e
visto que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do
7/STJ,
acervo fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual,
procedimentos inviáveis ante a natureza excepcional da via eleita.
Documento eletrônico VDA54117883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: ff9e97d6-2d46-45c0-adf5-6fa10d03f81f

Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.243.705/SP,
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de

20/10/2023; AgInt no AREsp n. 2.446.415/SP,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN de 20/3/2025;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
REsp n. 2.106.567/SP,
DJEN de
AgInt no AgInt no
relator Ministro
5/3/2025;
AREsp n. 2.560.748/DF,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de

22/11/2024;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de
REsp n. 1.995.864/PB,
20/10/2023.
Além disso, conforme iterativa jurisprudência desta Corte, a necessidade do
reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Por fim, em atenção à petição n ̊
(e-STJ fls.
),
00806071/2025
3.720/3.721
destaque-se que as circunstâncias fáticas delineadas pelo acórdão subjacente ao
precedente invocado alude à rescisão imotivada do contrato de prestação de serviços
advocatícios. No julgado ora vergastado, diversamente, há expressa menção à rescisão
pelo decurso do prazo contratual, o que altera a solução jurídica cabível.

2) Agravo em recurso especial de ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO
BANCO DO BRASIL - ASABB

A insurgência não comporta conhecimento.
É assente o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que

"(...) o agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial
obstado na origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a
impugnação específica aos fundamentos utilizados para sua negativa,
consoante expressa previsão contida no
III, d
art. 932,
o CPC de 2015 e
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 253,
Justiça - RISTJ" (AgInt no
Rel. Ministro Luis Felipe
AREsp 936.883/RS,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
27/9/2016,
7/10/2016)

A propósito, o julgamento dos
Rel. p/ acórdão
EAREsp 746.775/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, em
com a seguinte ementa:
19/9/2018,

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
ART. 544,
CPC/1973.
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
art. 505
CPC/1973.
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o,
art. 544,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não
há, pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
Documento eletrônico VDA54117883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: ff9e97d6-2d46-45c0-adf5-6fa10d03f81f

um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no
caput, do
que veda o cabimento do agravo
art. 1.042,
CPC/2015,
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos."

Na hipótese dos autos, a decisão impugnada está ancorada em fundamento
único não impugnado adequadamente pela agravante, qual seja, a incidência da
Súmula n ̊ 83/STJ.
Registre-se, por oportuno, que, para infirmar o óbice da Súmula no 83/STJ,
não basta a afirmação genérica de que o acórdão recorrido não está em consonância
com a jurisprudência desta Corte, como demonstram os julgados a seguir transcritos:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. NÃO
CABIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA A DECISÃO
QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL COM BASE EM
RECURSO REPETITIVO. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO
ESPECIAL PROFERIDA PELA CORTE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 3. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Consoante dispõe o
§ 2o, do
o recurso cabível
art. 1.030,
CPC/2015,
contra a decisão que nega seguimento a recurso especial, ao fundamento de
que o acórdão recorrido está em conformidade com tese fixada em recurso
repetitivo, é o agravo interno. Logo, havendo expressa previsão legal do
recurso adequado, é inadmissível a interposição do agravo previsto no
caput, do
com a finalidade de atacar decisão com
art. 1.042,
CPC/2015,
aquele fundamento, constituindo erro grosseiro.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em
recurso especial devem infirmar todos os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do apelo especial, proferida pelo Tribunal de origem, sob
pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do
III, do
art. 932,
CPC/2015.
2.1. De fato, quando o inconformismo excepcional não é admitido
com fundamento na
a contradita deve indicar
Súmula n. 83/STJ,
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na
decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no
relator
AREsp 2.200.031/PR,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023,
DJe de
- grifou-se)
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PROFERIDA
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
III,
ART. 932,
DO CPC DE 2.015. INSUFICIÊNCIA DE ALEGAÇÃO GENÉRICA. RECURSO
MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. MULTA DO
§ 4o, DO CPC.
ART. 1.021,
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, consoante expressa previsão contida no
III, do CPC
art. 932,
de 2.015 e
I, do RISTJ, ônus da qual não se desincumbiu a parte
art. 253,
insurgente, sendo insuficiente alegações genéricas de não aplicabilidade do
óbice invocado.
2. Para afastar o fundamento, da decisão agravada, de incidência dos
óbices das Súmulas n.
e n.
não basta apenas deduzir alegação
5/STJ
7/STJ
genérica de inaplicabilidade dos referidos óbices ou que a tese defensiva
não demanda reexame de provas ou nova interpretação de cláusulas
Documento eletrônico VDA54117883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: ff9e97d6-2d46-45c0-adf5-6fa10d03f81f

contratuais. Para tanto, o recorrente deve desenvolver argumentação que
demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem nova análise do conjunto fático-probatório,
deixando claro que os fatos foram devidamente consignados no acórdão
objurgado, ônus do qual, contudo, não se desobrigou. Precedentes.
3. Ademais, não basta, para afastar o óbice da
a
Súmula n. 83/STJ,
alegação genérica de que o acórdão recorrido não está em
consonância com a jurisprudência desta Corte, devendo a parte
recorrente demonstrar que outra é a positivação do direito na
jurisprudência desta Corte, com a indicação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos referidos na decisão
agravada, ou que referida jurisprudência não se aplica ao caso
concreto, ônus do qual não se desincumbiu.
4. O recurso mostra-se manifestamente inadmissível, a ensejar a aplicação
da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC, no percentual de 1% sobre o
valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso
condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o, do
citado artigo de lei.
5. Agravo interno não provido, com aplicação de multa." (AgInt no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp 2.034.655/RS,
Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se)
28/3/2022,
30/3/2022

Nesse cenário, em obediência às regras processuais, incide o disposto no §
1o do
do Código de Processo Civil de 2015. Imperioso mencionar, ainda, que
art. 1.021
o óbice previsto no dispositivo legal em epígrafe já estava contido na
Súmula no 182/STJ.
A propósito: AgInt no AgInt no
relator Ministro Luis
AREsp 1.930.878/CE,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e, AgInt no
8/8/2022,
15/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.079.519/RS,
DJe de
29/8/2022,
31/8/2022.

3) Dispositivo

Ante o exposto, conheço do agravo de HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento. Não conheço do agravo em recurso especial de ASSOCIAÇÃO DOS
ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, em desfavor de Hasse Advocacia e
Consultoria, os quais devem ser majorados para o patamar de 15% (quinze por cento),
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da
art. 85,
justiça gratuita, se for o caso.
Em relação à Associação dos Advogados do Banco do Brasil - ASABB, deixa-
se de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que não foram arbitrados
na origem em seu desfavor.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54117883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:47:04
Código de Controle do Documento: ff9e97d6-2d46-45c0-adf5-6fa10d03f81f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.912.910 / SC
Número Registro: 2025/0136837-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50026369120238240036
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVANTE : ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL -
ASABB
ADVOGADOS : FRANCIELLY TESSARO - PR059616
ISABELA ABREU DOS SANTOS - SP344769
CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - RJ161844
LUIZ HENRIQUE GONÇALVES XAVIER ALVES - SP443611
HANNAH BEATRICE PEREIRA BEZERRA - DF063136
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: FILIPE SILVA DOS SANTOS - SC063633B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
Documento eletrônico VDA55074441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: bfc537eb-b96d-40ba-9310-e86ad1b4c514

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:50:53
Código de Controle do Documento: bfc537eb-b96d-40ba-9310-e86ad1b4c514